Tribunal: TJBA
Processo: 8032946-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032946-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ESPÓLIO DE JOSELITO DOS SANTOS REP. POR MARIA MADALENA CARDOSO CARVALHO registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA CARDOSO CARVALHO Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, com fundamento na negativa da autoridade coatora de implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 45%, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001. Impetrante alega violação à paridade entre ativos e inativos/pensionistas, diante do caráter genérico e incorporável da gratificação, sustentando a existência de precedentes deste Tribunal reconhecendo o direito em casos análogos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, prevista em legislação estadual, possui natureza genérica e, sendo assim, deve ser estendida aos pensionistas com base na regra de paridade remuneratória prevista na EC nº 41/2003 e na Lei Estadual nº 7.990/2001. III. Razões de decidir Comprovada a hipossuficiência da parte, deve ser mantido o deferimento da gratuidade da justiça. A decadência não se aplica a relações jurídicas de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. A prescrição do fundo de direito é afastada, tratando-se de ato omissivo continuado, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos. A documentação acostada demonstra a base de cálculo dos proventos sobre a remuneração de 3º Sargento, sem inclusão da GCET. Reconhecido o caráter genérico da GCET, nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida sua extensão aos inativos e pensionistas com base na paridade. IV. Dispositivo Segurança concedida para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 45% nos proventos da impetrante, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 7º, VIII; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-D e 121; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, MS nº 8002844-97.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022; TJBA, MS nº 8020951-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 11.03.2022; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8032946-97.2025.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE ESPÓLIO DE JOSELITO DOS SANTOS REP. POR MARIA MADALENA CARDOSO CARVALHO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)